Tribunal: TJMT
Processo: 1008472-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008472-58.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS FONDATTO - CPF: 062.210.551-56 (PACIENTE), IGO DAVID LOPES LACERDA - CPF: 073.034.562-95 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (IMPETRANTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), VITOR DANIEL MEIRELES CARVALHO - CPF: 079.100.602-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX BRAGA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY NICOLAU PARANDIUC - CPF: 068.109.661-61 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 061.711.011-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS FONDATTO
IMPETRANTE: WESLEI SILVA DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
PARA ASSEGURAR A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL - FUGA DO DISTRITO DA CULPA - NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA
- PERICULUM LIBERTATIS
– MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, pois a suposta participação do paciente não seria residual, mas incisiva para o êxito das atividades ilícitas do grupo, pois seria o responsável de realizar a venda direta de droga, além de ter permanecido foragido por aproximadamente um ano.

O Superior Tribunal de Justiça (
RHC 109.548/MG
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019), reiterando tradicional compreensão do Supremo Tribunal Federal (
HC n. 95.024/SP
, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009), tem compreendido que
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008472-58.2021.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS FONDATTO
IMPETRANTE: WESLEI SILVA DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado
Weslei Silva De Carvalho
em favor de
MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES DOS SANTOS FONDATTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Narra o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, em abril de 2020, sendo o mandado de prisão cumprido apenas em abril de 2021.

Aduz que à época da deflagração da investigação o paciente era menor de idade, pois o seu registro de nascimento é datado de 08/02/2002, logo, não resta dúvidas que o paciente era inimputável. Além do mais, após alcançar a maioridade penal, em 08/02/2020, o relatório de investigação cita uma única vez a participação do paciente com o suposto ilícito penal, a saber no dia 09/03/2020.

Neste contexto, sustenta-se que
i)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente por faltar-lhe a contemporaneidade;
ii)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas;
iii)
não há materialidade do crime de tráfico de drogas;
iv)
parte das supostas condutas ilícitas são anteriores à maioridade penal do paciente.

Diante disso, postula, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao recurso em liberdade,
com aplicação do monitoramento eletrônico.
No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi
indeferido
, consoante id. N.
87690482.

As informações de praxe foram prestadas, conforme id. N.
88358967.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
89928491.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS FONDATTO
IMPETRANTE: WESLEI SILVA DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

VOTO:

No presente
habeas corpus
, a defesa requer a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de falta de contemporaneidade dos fatos ensejadores da constrição cautelar, e ausência dos requisitos autorizadores elencados no art. 312 do CPP, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas, tendo em vista sua primariedade.

I. Contextualização

A teor das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, evidencia-se que a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente e dos corréus Wanderley Nicolau Parandiuc, Luciano De Oliveira, Fernando Dos Santos, Vitor Daniel Meirelles Carvalho, Igor Davi Lopes Lacerda e Alex Braga Da Silva, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, tendo manifestação favorável do Ministério Público e acolhida pelo Juízo singular em 07 de abril de 2020.

Prossegue, afirmando que de acordo com o relatório de investigação o correu Wanderley Nicolau Parandiuc aparenta ser o líder da associação, responsável por abastecer a
“boca de fumo”
e guardar o dinheiro arrecadado com o tráfico, auxiliado diretamente pelo corréu Luciano De Oliveira no transporte e distribuição da droga, sendo que os representados,
incluindo o paciente
Marcos Alexandre Gonçalves Dos Santos Fondatto, vulgo “Marquinhos”,
os encarregados de realizar a venda direta da droga aos usuários no local
.

Em
21/10/2020
, foi recebida a denúncia em desfavor do paciente, bem como decretou o sobrestamento do feito e a suspensão do prazo prescricional pelo prazo de 20 (vinte) anos, para o crime capitulado pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06; e pelo lapso de 16 (dezesseis) anos em relação ao crime tipificado no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06. Posteriormente, os autos foram desmembrados, em razão do paciente estar, à época, em local incerto e não sabido.

Na data de
27 de abril de 2021,
foi cumprido o mandado de prisão preventiva.

II – Fundamentos do decreto de prisão preventiva:

A decisão que decretou a prisão preventiva à época restou assim fundamentada, consoante id. N.
87426983
,
in verbis:

“
(...)Trata-se de REPRESENTAÇÃO PELA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulada pela Autoridade Policial em desfavor de WANDERLEY NICOLAU PARANDIUC, LUCIANO DE OLIVEIRA, FERNANDO DOS SANTOS, MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES DOS SANTOS FONDATTO, VITOR DANIEL MEIRELLES CARVALHO, IGOR DAVI LOPES LACERDA E ALEX BRAGA DA SILVA, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.

Consta na aludida representação, que a Polícia Judiciária Civil, através da DRE (Delegacia Repressão a Entorpecente) de Tangará da Serra, vem monitorando e recolhendo provas sobre o tráfico de drogas que vem ocorrendo na Rua 32, Bairro Vila Horizonte, próximo ao Colégio João Batista, nesta Cidade.

Consta ainda que na referida localidade instalou-se uma verdadeira feira livre do tráfico e que os indivíduos citados nesta representação se deixaram filmar e fotografar enquanto vendem entorpecente a qualquer pessoa que tenha interesse, a poucos metros de um colégio.

Por essas razões, a Autoridade Policial entende não restar dúvidas quanto aos indícios suficientes de autoria recaindo sobre os representados, motivo pelo qual representou pela decretação da prisão preventiva dos mesmos, a fim de resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo acolhimento da representação da prisão preventiva.

Em síntese, é o relatório. Decido.

Atinente à materialidade delitiva, verifica-se que estes encontram suficientemente apontados por meio do relatório de investigação de fls. 48/53, pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 07, pelos termos de depoimento de fls. 09/10 e 11 e 12, pelo Auto de Apreensão de fls. 41 e pelo Laudo de Constatação de fls. 42/45.

No que tange aos indícios suficientes de autoria, exsurge do relatório de investigação de fls. 48/53, que o representado WANDERLEY NICOLAU PARANDIUC aparenta ser o líder da associação, responsável por abastecer a “boca de fumo” e guardar o dinheiro arrecadado com o tráfico, auxiliado diretamente por LUCIANO DE OLIVEIRA no transporte e distribuição da droga.

A propósito, transcreve-se pertinente excerto do referido relatório, in verbis:

[...]

Além disso, após alguns meses em vigilância e monitoramento constatamos que o líder do grupo criminoso já é conhecido por esta Equipe de Investigação pois possui diversas outras passagens por essa Delegacia. Ademais, observamos que é ele quem realiza o abastecimento do ponto de distribuição de droga e armazena o dinheiro oriundo do tráfico, arrecadando o dinheiro da comercialização da droga e deixando mais droga com os vendedores, além de também realizar o comércio de droga no local. Assim sendo, ressaltamos que referida pessoa foi identificada como INV ESTIGADOS WANDERLEY NICOLAU PARANDIUC, também conhecido pelo nome social “QUE ROUBA”.

Outrossim, individualizamos também o indivíduo qualificado como LUCIANO DE OLIVEIRA, portador do RG no 2610693-0, este responsável por realizar a venda e transporte de entorpecente, sendo ele braço direito de Wanderley.

[...]

Quanto aos demais representados, ao analisar as fotografias constantes da mídia anexa, denota-se que são encarregados de realizar a venda direta da droga aos usuários no local.

Com efeito, os investigadores visualizaram e registraram em mídia anexa os representados MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES DOS SANTOS FONDATTO, vulgo “MARQUINHOS”, FERNANDO DOS SANTOS, VITOR MEIRELLES CARVALHO, IGOR DAVI LOPRES LACERDA, ALEX BRAGA DA SILVA e o adolescente DOUGLAS CARDOSO GOUVEIA, vulgo “DE MENOR”, realizando vendas de drogas diretamente aos usuários, no endereço acima referido.

Inclusive, os investigadores registraram por vídeo (mídia anexa), o momento em que o veículo Mitsubishi Pajero TR4, de cor branca, placa XXX 1782, chega ao local e sai instantes depois. Os policiais realizaram a abordagem do motorista e lograram êxito em localizar uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína. Auscultado, o motorista do veículo Mitsubishi Pajero TR4 afirmou que é a terceira vez que ele compra drogas no endereço suso citado, sempre de pessoas diferentes.

Os investigadores ainda registraram o momento no qual o usuário Alessandro Fidelis de Souza realiza contato com o representado Vitor Daniel, saindo do local logo em seguida. Os policiais abordaram Alexandre poucas quadras adiante e arrecadaram 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína em seu poder. Alexandre Fidelis foi ouvido pela Autoridade Policial e liberado, contudo, instantes depois, voltou à “boca de fumo” para adquirir mais drogas, tomando rumo ignorado.

Não bastassem as situações aqui apontadas, constata-se que o relatório de investigação traz outros vários registros de venda de drogas no local pelos representados. À guisa de ilustração, reproduzem-se alguns excertos:

[...]

Ademais, no dia 06/03/2020, conforme depreende-se do BOLETIM DE OCORRÊNCIA LUISMAR ALVES.pdf, novamente realizamos vigilância e monitoramento no local e visualizamos o momento em que LUCIANO DE OLIVEIRA atende um homem, trajando uma camiseta de cor verde, mais tarde identificado como LUISMAR ALVES DE MELO. Algumas quadras adiante realizamos a abordagem e revista em LUISMAR sendo localizado e arrecadado uma porção de substância análoga a PASTA BASE DE COCAÍNA, assim como observa-se na IMAGEM\22.jpeg. Além disso, LUISMAR nos relatou que compra drogas diariamente no local e que sempre é atendido por pessoas diferentes, nesse contexto , frisamos aqui as imagens a seguir onde aparece LUISMAR sendo atendido por FERNANDO DOS SANTOS, WANDERLEI PARANDIUC, IGOR DAVI E LUCIANO DE OLIVEIRA respectivamente, IMAGEM\ 1.j pg; IMAGEM\2.jpg; IMAGEM\3.jpg; IMAGEM\6.jpg; IMAGEM\ 7.jpg; IMAGEM\17 .jpg e IMAGEM\ 18.jpg.

[...]

Novamente em vigilância e monitoramento no local, observamos o momento em que um indivíduo, mais tarde identificado como ISAQUE LOPES DE CARVALHO, realiza breve contato com o suspeito MARCOS ALEXANDRE e logo sai. Após o contato, sob a fundada suspeita do comércio de droga, foi realizado acompanhamento e algumas quadras adiante realizamos a abordagem de ISAQUE LOPES sendo localizado e arrecadado uma porção de pasta base de cocaína, conforme BOLETIM DE OCORRÊNCIA\ ISAQUE LOPES DE CARVALHO.pdf. Além disso, ao ser instado ele nos relatou que já pegou drogas no local em data pretérita e que desta vez comprou a droga de um homem que não sabe o nome mas possui as seguinte características: alto, com tatuagens pelo corpo, inclusive no rosto, logo, percebe-se que as características informadas por ISAQUE LOPES vão ao encontro com as do INVESTIGADOS MARCOS ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS FONDATTO.jpeg.

[...]

Acresça-se, por oportuno, que os investigadores receberam informações de que os representados iriam até a cidade de Nova Olímpia, MT, buscar drogas. De posse das informações, acionaram a Polícia Militar que, por sua vez, logrou êxito em prender em flagrante delito os representados WANDERLEY PARANDIUC, VITOR DANIEL e IGOR DAVI.

De ver-se, portanto, que restaram devidamente delineadas a materialidade e os indícios suficientes de autoria, pressupostos iniciais para decretação da prisão preventiva dos representados.

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

Ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que a ordem pública necessita ser resguardada, no sentido de acautelar o meio social em decorrência da gravidade concreta das condutas perpetradas pelos agentes, assim como em face da contumácia delitiva de alguns deles, que traduz a periculosidade dos representados por si só.

Isso porque recai sobre os representados a fundada suspeita de que eles estejam associados, de forma permanente e estável, hierarquicamente organizados e com rígida divisão de tarefas, para o comércio espúrio, fazendo da malfadada atividade um verdadeiro modo de vida, havendo, pois, necessidade de interromper a senda delituosa.

Nessa linha intelectiva, o c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF: HC no 95.024 - Relator: Min.a Carmen Lúcia -14.10.2008; RHC no 106.697 - Relator: Min.a Rosa Weber - 3.4.2012; STJ: RHC no 51.072 - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 23.10.2014; STJ, RHC no 118.748/MG - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE]- 26.11.2019).

Infere-se, outrossim, que a zona de atuação dos representados seria próxima à Escola João Batista, de sorte que o TJMT possui o entendimento no sentido de que a prática do tráfico de drogas, de forma reiterada, nas proximidades de escola, visando atrair jovens estudantes para o submundo das drogas traduz a gravidade concreta da conduta apta a justificar a custódia cautelar.

(...)

Ademais, ao compulsar o Sistema Apolo, constatou-se que o representado Wanderley Nicolau Parandiuc possui ajuizada em seu desfavor a Ação Penal ID 323949, em trâmite na Segunda Vara desta Comarca, pela prática, em tese, do crime de latrocínio, assim como o Inquérito Policial ID 336434, pelo qual se encontra preso atualmente, acusado da prática do tráfico de drogas.

Destaque-se que os representados IGOR DAVI LOPES LACERDA e VITOR DANIEL MEIRELLES CARVALHO também se encontram presos cautelarmente neste inquérito policial, acusados de tráfico de drogas.

O representado ALEX BRAGA DA SILVA, por sua vez, encontra-se preso preventivamente nos autos Inquérito Policial ID 335770, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Mister salientar que o representado LUCIANO DE OLIVEIRA foi preso em flagrante delito juntamente com ALEX, nestes mesmos autos, no entanto, este Juízo concedeu-lhe liberdade provisória, uma vez que não ostentava, até o momento, antecedentes criminais, tampouco, havia notícias de que ele estaria associado aos demais representados para a prática do tráfico de drogas.

Tais circunstancias corroboram com os já existentes indícios de que os representados estariam associados para a prática do tráfico de drogas, bem ainda de que eles não se demonstraram intimidados pela legislação e aplicação de eventual sanção penal, restando induvidosa que a liberdade deles acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuarão encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a decretação da prisão preventiva.

(...)

Não bastasse isso, os delitos imputados aos representados possuem pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP.

Ante o exposto, presentes um dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial, com fulcro no art. 311 e art. 312, ambos do Código de Processo Penal, para o fim de DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA dos representados WANDERLEY NICOLAU PARANDIUC, LUCIANO DE OLIVEIRA, FERNANDO DOS SANTOS, MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES DOS SANTOS FONDATTO, VITOR DANIEL MEIRELLES CARVALHO, IGOR DAVI LOPES LACERDA E ALEX BRAGA DA SILVA.

(...)”

Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, a defesa requereu sua revogação, contudo, foi indeferido pelo Juízo
a quo
.

(...)
Decido.

Compulsando com acuidade os autos, verifico que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da prisão cautelar da custodiada, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância.

Nessa linha intelectiva, vislumbro que a prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública, no sentido de acautelar o meio social em decorrência da gravidade concreta das condutas perpetradas pelo agente e os demais corréus, assim como em face da contumácia delitiva de alguns deles, que traduz a periculosidade dos representados por si só.

Isso porque, de acordo com os documentos amealhado nos autos, recai sobre o acusado e os demais corréus a fundada suspeita de que eles estejam associados, de forma permanente e estável, hierarquicamente organizados e com rígida divisão de tarefas, para o comércio espúrio, fazendo da malfadada atividade um verdadeiro modo de vida, havendo, pois, necessidade de interromper a senda delituosa.

Nessa linha intelectiva, o c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF: HC no 95.024 - Relator: Min.a Carmen Lúcia -14.10.2008; RHC no 106.697 - Relator: Min.a Rosa Weber - 3.4.2012; STJ: RHC no 51.072 - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 23.10.2014; STJ, RHC no 118.748/MG - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE]- 26.11.2019).

Infere-se, outrossim, que a zona de atuação do acusado e dos demais corréus seria próxima à Escola João Batista, de sorte que o TJMT possui o entendimento no sentido de que a prática do tráfico de drogas, de forma reiterada, nas proximidades de escola, visando atrair jovens estudantes para o submundo das drogas traduz a gravidade concreta da conduta apta a justificar a custódia cautelar.

(...)

Ademais, ressalto que o fato do réu já ter conhecimento da presente ação e já ter sido citado, ainda que fictamente, não desabona a necessidade de manutenção do decreto prisional, haja vista que os autos foram desmembrados, em razão do acusado estar, à época, em local incerto e não sabido, sendo que a ação originária de ID no 337706, resultou na condenação os demais corréus VITOR DANIEL MEIRELLES CARVALHO, LUCIANO DE OLIVEIRA, IGO DAVID LOPES LACERDA, ALEX BRAGA DA SILVA, FERNANDO DOS SANTOS e WANDERLEY NICOLAU PARANDIUC pela prática dos crimes previstos pelo art. 33, caput, e 35, ambos c.c art. 40, incisos III e IV, todos da Lei 11.343/06.

E embora a Defesa do flagrado afirme que ele seja merecedor da concessão da sua liberdade pelo fato de ter condições pessoais favoráveis, assevero que tais circunstâncias, por si só, não induzem a concessão da liberdade, notadamente, se fizerem presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.

(...)

Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio da Câmaras Criminais Reunidas aprovaram o Enunciado n.o 43 que dispõe que: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Por fim, a aplicação de medidas cautelares, in casu, são insuficientes para inibir o acusado de realizar novos delitos e tampouco são proporcionais diante da gravidade concreta do fato praticado e da periculosidade do réu.

Ex positis
, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do custodiado Marcos Alexandre Gonçalves dos Santos Fondatto, por persistirem os mesmos pressupostos fáticos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra. (...)”

Primeiramente, registro que as matérias relativas ao mérito da causa, especialmente a ausência da materialidade do delito de tráfico de drogas e a inimputabilidade em relação a parte das condutas, demandam dilação probatória, incompatível com a via eleita.

Por outro lado, consoante se verifica, a prisão preventiva em exame está suficientemente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, no intuito de assegurar a futura aplicação da lei penal e com o objetivo de se evitar a reiteração delitiva, pois recai sobre o paciente e os demais corréus -
que inclusive já foram condenados
- a fundada suspeita de que eles estejam associados, de forma permanente e estável, hierarquicamente organizados e com rígida divisão de tarefas, para o comércio ilícito de drogas.

Ademais, não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão do paciente, eis que a custódia preventiva foi decretada à época dos fatos, em abril de 2020, tendo permanecido o acusado na condição de foragido
por aproximadamente um ano
.

No ponto, convém ressaltar que
"
a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade,
em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória"
(HC n. 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019, grifou-se).

Assim, o óbice criado pelo paciente no curso da instrução, não pode ser utilizado em seu benefício como pretexto para ausência de contemporaneidade do decreto cautelar.

Além disso, consoante delineado na decisão atacada, a suposta participação do paciente, pelo que se extrai dos autos, não seria residual, mas incisiva para o êxito das atividades ilícitas do grupo, pois era encarregado de realizar a venda direta de droga, de forma que analisando a posição pessoal do paciente, compreendo que é necessária a manutenção de sua prisão preventiva, como forma de interromper as atividades da suposta organização criminosa.

Neste sentido, o STJ tem compreendido que “
demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública
” (HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).

Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus, e na parte conhecida,
denego a ordem pleiteada
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021